Tribunal: TJBA
Processo: 0562836-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562836-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROCHA GALVAO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS ANDRADE

APELADO: TADEU FERREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO NAVARRO AMARAL FILHO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ROUBO EM ESTACIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré para reduzir o valor da indenização por danos materiais decorrentes de roubo em estacionamento. O acórdão embargado limitou a reparação material, sob o fundamento de ausência de comprovação da preexistência de determinados bens subtraídos e de impossibilidade de enriquecimento sem causa quanto ao custeio de um novo veículo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se a analisar se o acórdão padece de omissão, por supostamente deixar de analisar o Boletim de Ocorrência e o Termo de Ocorrência como provas dos bens furtados, e de contradição, no que tange à caracterização de enriquecimento ilícito na negativa de ressarcimento pela aquisição de um novo automóvel.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressa e fundamentadamente a extensão dos danos materiais suportados. O julgado avaliou o acervo probatório e concluiu que as notas fiscais juntadas, datadas posteriormente ao evento, comprovam a aquisição de novos bens, mas não atestam a efetiva preexistência dos itens originais no interior do veículo no momento do delito.

4. O Boletim de Ocorrência e o Termo de Ocorrência, embora existentes nos autos, consistem em declarações unilaterais da própria vítima. Tais documentos são insuficientes, por si sós, para comprovar a propriedade material e a presença física de equipamentos eletrônicos e vestuário no carro, não suprindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. A não menção expressa a cada folha do processo não configura omissão quando a
ratio decidendi
abrangeu a insuficiência da prova documental.

5. Inexiste contradição na exclusão dos valores referentes à compra de um novo veículo e quitação do financiamento anterior. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. O acórdão foi coerente ao fundamentar que o pagamento de seguro abate o dano efetivo e que a condenação ao pagamento de um veículo novo e seus encargos financeiros representaria formação de novo patrimônio, violando o art. 944 do Código Civil.

6. A irresignação apresentada evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido propósito de rediscussão do mérito probatório, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão resolve a controvérsia probatória com fundamentação adequada e logicamente coerente, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para a mera rediscussão do mérito e revaloração de provas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0562836-75.2016.8.05.0001, figurando, como Embargante, TADEU FERREIRA PASSOS, e, como Embargado, ROCHA GALVÃO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça